Tribunal: TJMT
Processo: 0018462-37.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018462-37.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PERY TABORELLI DA SILVA FILHO - CPF: 314.386.791-49 (VÍTIMA), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (VÍTIMA), RODRIGO DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 048.547.231-73 (VÍTIMA), ELTON SOARES DOS SANTOS (APELANTE), YURI RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 052.524.341-07 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 025.210.201-09 (APELANTE), EVERSON PAIVA DA SILVA - CPF: 033.824.021-73 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), DEISE JUSSARA ALVES - CPF: 941.395.802-59 (ADVOGADO), WENDER ROBERTI DE LIMA - CPF: 043.809.151-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO PAULO DE OLIVEIRA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELTON SOARES DOS SANTOS (APELADO), EVERSON PAIVA DA SILVA - CPF: 033.824.021-73 (APELADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 025.210.201-09 (APELADO), YURI RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 052.524.341-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), WENDER ROBERTI DE LIMA - CPF: 043.809.151-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA OU APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM FAVOR DO 1º APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA ATUAÇÃO DO RECORRENTE DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – PRETENSO BENEFICIÁRIO APONTADO COMO AQUELE QUE, DE ARMA EM PUNHO, EFETUOU A ABORDAGEM – DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO TENTADO EM RELAÇÃO AO 2º e 3º APELANTES – NÃO ACOLHIMENTO – DOLO DE MATAR PRESENTE NO COMPORTAMENTO DOS AGENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO APELADO – RÉU NÃO RECONHECIDO PELOS OFENDIDOS – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE DO 2º APELANTE EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EXISTENTE NOS AUTOS – RÉU MULTIRREINCIDENTE, QUE OSTENTA CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES – INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO –
QUANTUM
DE 3/8 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO ROUBO PELO RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA A ELEVAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO – ROUBOS TENTADOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL – NÃO INCIDÊNCIA DO CÚMULO MATERIAL – FRAÇÃO ADOTADA EM 1/2 COM BASE NO NÚMERO DE CRIMES – 6 VÍTIMAS – TENTATIVA REDUZIDA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – CRIMES QUE, APESAR DA GRAVIDADE, NÃO IMPLICARAM MAIORES SEQUELAS ÀS VÍTIMAS – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA DENÚNCIA E NÃO DEBATIDA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DO 2º APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. OS DEMAIS RECURSOS, DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição ou incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 29 do CP se o conjunto probatório é capaz de demonstrar, com absoluta certeza, a presença do apelante na cena do crime e, mais, a sua efetiva participação para a produção do resultado.

Inadmissível a desclassificação do delito de latrocínio tentado para tentativa de roubo majorado quando os réus, na dinâmica dos fatos delituosos, agiram com dolo de matar, efetuando inúmeros disparos contra a vítima, que só não foi atingida devido à astúcia e experiência profissional.

Se um dos réus, ao contrário do que ocorreu com os demais, não foi reconhecido por nenhuma das vítimas, não foi preso em flagrante delito, tampouco foi delatado pelos possíveis comparsas, não pode ser condenado com base em afirmações vagas e sem respaldo no conjunto probatório.

É inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para inferir como negativa a personalidade do agente.

Existindo documento hábil nos autos que comprova a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do apelante, imperativa a manutenção da agravante da reincidência, a qual, na hipótese, não pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por não ser recomendável, dada a condição de multirreincidente do apelante que ostenta em seu desfavor cinco condenações anteriores.

Não há violação ao teor da Súmula 443 do STJ quando, ao reconhecer a incidência das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o julgador aplica a fração de 3/8, por que as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de cerca de cinco agentes, com o uso de armas de fogo para ameaçar ao menos seis vítimas, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

Verificando-se que, em uma só ação, os acusados praticaram seis crimes, deve incidir a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do CP, não havendo falar em cúmulo material, pois não houve pluralidade de condutas.

O
quantum
de aumento no concurso formal deve levar em consideração o número de infrações penais praticadas.

Se os crimes, apesar da gravidade, não implicaram maiores sequelas às vítimas, é razoável a diminuição pelo julgador em 2/3.

A reparação dos danos causados pela infração depende de pedido expresso do
parquet
na denúncia e do debate sobre o tema no decorrer da instrução processual, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Iury Rodrigues de Arruda, Willian Regis de Oliveira Santana, Elton Soares dos Santos
e
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 441835), que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar
os três primeiros pela prática do delito de roubo majorado, por seis vezes, em concurso material com o delito de latrocínio, ambos tentados, bem como
absolver

Wender Robert de Lima
e
Everson Paiva da Silva
das penas previstas nos mesmos artigos, diante da comprovação da ausência de participação (pp. 332-374, Id 18501046).

Nas razões recursais de pp. 434-445, o apelante
Iury Rodrigues de Arruda
, por intermédio de advogado constituído, requereu, em síntese, a absolvição dos crimes de latrocínio e roubo tentados, diante da suposta demonstração probatória de que não estava no local do delito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância (Id 18501979).

Nas razões recursais de pp. 515-569, os apelantes
Willian Regis de Oliveira Santana
e
Elton Soares dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública, requereram a desclassificação do delito de latrocínio tentado para tentativa de roubo majorado, ao argumento de que não agiram com a intenção de ceifar a vida da vítima, mas para garantir o êxito da fuga do local. De forma subsidiária, pleitearam em relação ao 1º a redução das penas-bases dos delitos que lhe foram imputados, o afastamento da agravante da reincidência, porque não haveria comprovação do trânsito em julgado da condenação anterior, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, acaso esta última seja mantida; a redução das frações das majorantes do roubo e do concurso formal, e, quanto ao 2º, a diminuição das frações da causa de aumento do roubo tentado e do concurso formal, e ainda a fixação do regime prisional semiaberto (Id 18502995).

Nas razões recursais de pp. 574-587, o
Ministério Público
requereu a reforma da sentença para que o acusado
Everson Paiva da Silva
também seja condenado pela prática dos crimes de roubo majorado tentado, por seis vezes, e tentativa de latrocínio; o afastamento do concurso formal de crimes, aplicando-se o critério do cúmulo material; a alteração da fração da causa de diminuição de pena pela tentativa para 1/3 e a condenação de Elton, Iury, Willian e Everson à reparação dos danos causados pelas infrações, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP (Id 18503972).

As contrarrazões foram apresentadas pelo MP (pp. 588-606, Id 18503974), Iury Rodrigues de Arruda (pp. 657-665, Id 18503986) e Elton, Willian e Everson (pp. 609-652, Id 18503978), todas pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou “
pelo
desprovimento
ao apelo do acusado Iury Rodrigues da Silva, o provimento parcial ao apelo dos réus Elton Soares dos Santos e Willian Regis de Oliveira, para fixar o quantum de aumento referente ao reconhecimento das majorantes no mínimo legal, com a extensão dos efeitos ao réu Iury Rodrigues da Silva, e o
provimento parcial
o apelo Ministerial, a fim de arbitrar valor mínimo a título de reparação de danos morais e materiais às vítimas do delito”
(Id 30615475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se dos autos que, no dia
5.7.2016
, por volta das 22h30min, em frente à residência situada na rua São Salvador, n. 99, bairro Jardim das Américas, nesta Capital, os denunciados
Iury, Willian, Elton, Everson e Wender
, em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas, tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça com emprego de armas de fogo, objetos que guarneciam a residência bem como uma
BMW
e uma
Mercedes,
de propriedade de Pery Taborelli e outros, em ação que somente não resultou na morte de uma das vítimas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente pela reação de uma delas.

Segundo apurado, no dia e horário dos fatos, as vítimas estacionavam os veículos em frente à residência supracitada quando os denunciados Willian, Elton, Everson e Wender desceram do carro conduzido pelo denunciado Iury, um
Voyage
de cor branca, e, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (todos portavam armas), aproximaram-se das vítimas e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, a vítima Pery Taborelli da Silva Filho, devido a intensidade criminosa empreendida pelos meliantes, sacou uma arma de fogo (calibre 40) e reagiu atirando contra os assaltantes, alvejando inclusive o denunciado Elton.

Diante da reação, os denunciados empreenderam fuga do local efetuando diversos disparos de arma de fogo na direção das vítimas, ensejando uma intensa troca de tiros.

Ciente das informações atinentes ao roubo, policiais militares empreenderam diligências e lograram êxito em localizar o veículo Voyage utilizado na empreitada criminosa.

Nesse contexto, o denunciado Iury confessou que estava na posse do veículo e delatou os comparsas Elton, Wender e Willian, como executores do crime.

Na oportunidade, inclusive, mencionou que o comparsa Elton havia sido alvejado por disparo de arma de fogo e que estava hospitalizado no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT.

Em continuidade, os policiais deslocaram-se até a residência do denunciado Willian que, ao visualizar a guarnição, tentou empreender fuga pulando os muros das residências vizinhas, mas foi detido pela polícia.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, para
condenar
Iury Rodrigues de Arruda, Willian Regis de Oliveira Santana, Elton Soares dos Santos pela prática do delito de roubo majorado, por seis vezes, em concurso material com o delito de latrocínio, ambos tentados, bem como
absolver
Wender Robert de Lima e Everson Paiva da Silva das penas previstas nos mesmos artigos, diante da comprovação da ausência de participação.

Nesta instância recursal, o apelante Iury busca a absolvição dos crimes que lhe foram imputados ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, enquanto Willian e Elton pedem a desclassificação do delito de latrocínio tentado para tentativa de roubo majorado, ou a revisão da dosimetria. O
parquet
, por sua vez, pede a condenação do acusado Everson por idênticos crimes, em concurso material, a revisão da dosimetria em relação à fração da causa de diminuição pela tentativa, e ainda a condenação dos réus à reparação dos danos causados pelas infrações.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 18488453), termo de apreensão (Id 18488456) e boletim de ocorrência (Id 18488997).

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, cuja insurgência a esse respeito foi contestada apenas pelo apelante Iury, porém,
sem razão.

O apelante
Iury
, ao ser interrogado na fase de inquérito policial, declarou que:

“(...) na data de ontem estava no bar do DEACIL, que fica no bairro Carumbé; que naquele bar chegou ELTON SOARES DOS SANTOS, WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA e WENDER ROBERTI LIMA e EVERSON PAIVA DA SILVA, que conhece ELTON por ELTINHO, WILLIAN, por ESQUISITO e EVERSON por SMITE; QUE esclarece que estava com o veículo de HUMBERTO, pois teria emprestado dele, no dia 05/07/2016, no período da tarde, mas esclarece que já tinha pegado o referido veículo emprestado na segunda-feira dia 04/07/2016, e teria devolvido na manhã de 05/07/2016; que se trata de um veículo marca VW, modelo Voyage, cor branca; que WILLIAN disse vamos dar um rolé e o interrogado aceitou e todos entraram dentro do carro em que o interrogando estava dirigindo; que transitaram pelo bairro Jardim das Américas e deixou ELTON, SMITE, WENDER e WILLIAN no citado bairro e voltou para o bar do DEACIL, no bairro Carumbé
e depois foi para o bairro São Carlos,
e depois foi poro o bairro São Carlos, no bar que fica na praça, quando a polícia abordou todos que estavam naquele bar e indagou quem seria o proprietário do veículo Voyage branco, e o interrogando se identificou; que o interrogando afirma que não sabia que os seus colegas iriam praticar roubo (...)”
– Id 18488989.

Por outro lado, já na fase judicial, alterou substancialmente a versão inicial apresentada, passando a relatar que:

“(...) estavam no bar bebendo, o interrogando, Willian e Elton, nisso chegou o “Peixe” e os convidou para “dar uma volta”; que ele chamou o interrogando e seus colegas para comprar uísque no mercado;
que o interrogando só estava dirigindo
e, em uma determinada rua,
“Peixe” falou: “e essa casa aqui”; que “Peixe” e Elton estavam com armas de fogo, mas a deste último era de brinquedo; que “Peixe” mandou o interrogando dar o balão; que o interrogando já encontrou com Elton alvejado por um tiro; que pegou Elton e colocou dentro do carro; que estavam passando em frente à residência de uma das vítimas quando o portão abriu, ai Elton, Willian e “Peixe” desceram; que eles disseram: “vamos roubar essa casa aqui, e o interrogando continuou dentro do carro”;
que o veículo pertencia à pessoa de Humberto; que conhece Humberto porque já jogou bola com ele; que ele tinha emprestado o carro para o interrogando buscar a namorada (...)”
– vide relatório de mídias, Id 31638007.

Com efeito, analisando detidamente os argumentos apresentados pelo apelante
Iury
, verifica-se que o réu, embora admita que esteve presente na cena do crime, quer fazer crer que apenas “
dirigia o veículo
”, ou seja, que a sua conduta não teve nenhuma relevância na produção do resultado, motivo pelo qual deve ser absolvido ou ter reconhecida a participação de menor importância.

Ocorre, no entanto, que o seu álibi não encontra respaldo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É o que se pode extrair das declarações prestadas pela vítima
Pery Taborelli da Silva Filho
,
in verbis
:

“(...). Que saíram da Assembleia Legislativa em dois carros, o depoente com seus dois filhos e a nora em um e a vítima Rodrigo em um outro, todos em direção à casa de Rodrigo; que seu filho Willy estava dirigindo, seu outro filho chamado Sonny estava no banco do passageiro, enquanto o depoente e sua nora estavam no banco de trás; que ao chegarem em frente à residência de Rodrigo, no bairro Jardim das Américas, ele, que estava sozinho, desceu primeiro, e já foi abordado, e os marginais ordenaram que ele entrasse na residência pelo portão do fundo; que dos ocupantes do veículo em que estava o depoente, seu filho Sonny saltou primeiro e logo colocou as mãos para cima; que o depoente, nesse momento, achou que ele estava brincando, pois não tinha visão para quem estava atrás, mas logo visualizou que tinha alguém apontando a arma para ele, ordenando que ele entrasse na residência; que o depoente abaixou o vidro e veio um outro rapaz e ficou ali, do seu lado, mandando que o depoente descesse; que essa pessoa estava com uma arma não mãos; que o depoente sacou a sua arma e ficou com ela abaixada, esperando o momento para reagir; que os assaltantes falavam “vamos passar vocês”, ou seja, pretendiam matar o depoente e as demais vítimas; que ao abrir a porta do carro, o depoente já sacou a sua arma e apontou bem no rosto de um dos assaltantes, apertou duas vezes o gatilho, mas a arma falhou; que, nisso, esse assaltante agachou, saiu correndo abaixado e começou a atirar no depoente; que quando esse assaltante começou a atirar, os outros que rendiam as outras vítimas também vieram para atirar; que o depoente usou um dos carros de escudo; que um dos assaltantes saiu de dentro da casa e efetuou disparos em direção ao depoente, mas acertou o veículo; que o projétil entrou na estrutura do veículo; que se não fossem os carros, teria sido atingido; que os veículos ficaram cravejados e bala; que um dos carros que estava estacionado na rampa quase deu perda total; que os carros pertenciam ao depoente e um de seus filhos; que viu que um dos elementos estava com uma pistola; que eles usavam armas automáticas; que o depoente estava com uma pistola ponto 40; que ao reagir atingiu um dos assaltantes, o qual foi preso posteriormente no pronto socorro de Várzea Grande; que tudo durou cerca de 15 minutos; que não deu tempo de subtrair nada de nenhuma das vítimas;
que todos os réus atiraram, era mais de cinco homens; que reconheceu os acusados Iury e Willian;
que os outros estavam para fora do carro dando apoio, mas o depoente não teve visão, não viu seus rostos, por isso não teve condições de reconhecer (...)”–
vide relatório de mídias, Id 31638007.

A vítima
Rodrigo de Arruda
também prestou informações relevantíssimas no tocante à ação praticada pelo apelante
Iury
, apontando-o como
aquele que lhe rendeu
assim que desceu do carro. Disse ainda que
Iury encostou a arma em suas costas e depois em sua barriga
, e que ao ouvir a troca de tiros entre a vítima Pery e demais réus,
ele teria abandonado as outras vítimas para, também disparar contra Pery

–
vide relatório de mídias, Id 31638007.

A vítima
Carlos Henrique Arruda Figueiredo
declarou que ao tentar sair do interior da residência de seus pais com o seu veículo avistou a luz do farol refletido do automóvel conduzido pelo seu irmão, que a ocasião chega a porta da casa; que na oportunidade o portão da residência não abriu completamente, e que ao sair de dentro do seu carro para ver o que estava acontecendo deparou-se com o seu irmão já rendido por um dos meliantes; que imediatamente o meliante, com arma de fogo em punho, entrou com o irmão do declarante na garagem da residência, também rendendo o depoente e gritando “abre, abre, abre”; que seu filho de 13 anos de idade estava no interior de seu veículo, momento em que o assaltante apontou a arma para o adolescente e exigiu, aos gritos, que ele saísse rapidamente do carro, senão ia “passar” todo mundo ali; que depois ouviram um disparo vindo do lado de fora da casa, momento em que o assaltante que os havia rendido o largou e foi atirar;
que reconhece Iury como o assaltante que lhe rendeu

–
vide relatório de mídias, Id 31638007.

Por fim, a vítima
Sonny Jacyntho Taborelli da Silva
também reconheceu o apelante
Iury
e os acusados
Elton
e
Willian
como autores do assalto sofrido
–
vide relatório de mídias, Id 31638007.

Diante desse contexto, conclui-se que não há nenhuma controvérsia em relação à efetiva participação do apelante no evento criminoso, inexistindo possibilidade de que seja absolvido, porquanto, ao contrário do que se defende, o conjunto probatório é farto e suficiente para sustentar a condenação.

Nesse tocante, conforme a reiterada jurisprudência desta egrégia Corte, a palavra da vítima, nos crimes de roubo, tem especial relevância, sobretudo quando está em consonância com as demais provas dos autos, como na espécie.

Noutro giro, também não merece guarida o pleito do apelante
Iury
concernente ao reconhecimento da participação de menor importância, instituto previsto no § 1º do art. 29 do CP, cuja causa de diminuição de pena somente tem cabimento nas hipóteses em que a ação do agente possui diminuta relevância na produção do resultado.

No caso, como acima mencionado, o apelante Iury foi um dos responsáveis por abordar a vítima Rodrigo e, com uma arma em punho, ordenar que se dirigisse para o interior da residência, a fim de subtrair-lhe os bens, além de trocar tiros com a vítima Pery.

Nessa quadra, conforme a reiterada jurisprudência do STJ, em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos os que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte (ou tentativa), mesmo que não haja diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (STJ,
HC
37583, relator Ministro Gilson Dipp).

Logo, não ficando configurada a participação de menor importância, deve a condenação do apelante
Iury
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, considerando o cenário criminoso delineado nos autos, também é incogitável a pretendida desclassificação do delito de latrocínio tentado para tentativa de roubo majorado, almejada pelos apelantes
Willian Regis de Oliveira Santana
e
Elton Soares dos Santos
.

Digo isso porque, ao efetuarem inúmeros disparos em direção à vítima Pery Taborelli, o que pode ser visualizado pelos estragos realizados pelos projeteis de armas de fogo nos veículos (vide laudo pericial, Id 18490984), só não ceifaram a sua vida devido a sua astúcia e experiência profissional, o qual se escondeu atrás dos carros e revidou.

Dessa feita, se os agentes possuíam nítida vontade de matar a vítima quando desferiram contra ela diversos disparos de armas de fogo que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não a atingiram, não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado tentado.

Lado outro, não obstante o
parquet
sustente a necessidade de condenação do acusado
Everson Paiva da Silva
nos exatos termos da denúncia, o fato é que ele nega veementemente sua participação no evento crime.

Além disso, nenhuma prova colhida ao longo da instrução processual foi capaz de confirmar sua eventual participação; não foi preso em flagrante; não foi delatado pelos demais corréus, apenas conhecia o réu Wender (falecido) e estava na companhia deste quando foi preso
–
vide relatório de mídias, Id 31638007.

As vítimas, ao contrário do que aconteceu em relação a
Iury, Willian
e
Elton
, não foram capazes de reconhecê-lo como um dos assaltantes.

Sobre este tópico, como bem salientado pela douta sentenciante:

“(...) A vítima Pery Taborelli, apesar de ter afirmado
– de forma genérica –
reconhecer todos os acusados, em seu depoimento em Juízo percebeu-se certa hesitação ao apontar os acusados WENDER ROBERT DE LIMA e EVERSON PAIVA DA SILVA, como participantes dos crimes objeto da presente ação (...)”
– p. 355, Id 18501478.

Portanto, em respeito ao consagrado princípio do
in dubio pro reo
, faz-se necessária a manutenção da absolvição do acusado
Everson Paiva da Silva
, por seus próprios fundamentos.

No que se refere à dosimetria, o apelante
Willian Regis de Oliveira Santana
busca a redução da sanção basilar que lhe fora imposta, uma vez que teve os vetores dos
antecedentes
e da
personalidade
valorados, com base em condenações anteriores.

Sobre este tema, sabe-se que o STJ já pacificou o entendimento de que
“é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente
" (HC 366.639/SP, relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 5.4.2017).

Assim, subsiste apenas a circunstância judicial dos
antecedentes
, haja vista que o apelante
Willian
ostenta condenação definitiva anterior à sentença deste caso, conforme processo n. 6215-63.2012.8.11.0042, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal de Cuiabá, razão pela qual a pena-base a ele imposta deve sofrer uma
redução de 6 meses
.

Na segunda fase, sobre a confirmação da
agravante da reincidência
reconhecida em desfavor de
Willian
, anoto que, nos termos da Súmula 636 do STJ, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprová-la.

Dessa forma, verifica-se do documento anexado no Id 18491474 que Willian, quando do cometimento do delito em apreço, já ostentava ao menos cinco condenações transitadas em julgado.

Logo, caracterizada está a aludida agravante, a qual não pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea em razão da multirreincidência, dada a numerosidade de condenações, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Na terceira fase da dosimetria do roubo tentado – insurgência de Willian e Elton – , a sentenciante, ao reconhecer a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, aplicou a fração de
3/8
para majorar a pena, sem incidir em violação da Súmula 443/STJ, por que as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de cerca de
cinco
agentes, com o uso de armas de fogo para ameaçar ao menos
seis
vítimas, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.

No roubo tentado, verifica-se que, em uma só ação, os acusados praticaram 6 crimes, circunstância apta a configurar o
concurso formal de crimes
, prevista no art. 70 do CP, diante da situação de
unidade de conduta e pluralidade de resultados
. E, como dito acima, por se tratar de 6 crimes, deve incidir sobre a maior pena deles a fração de 1/2, em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesta situação, ao contrário do que pleiteia o
parquet
,
não se aplica o critério do cumulo material
, pois não houve por parte dos apelantes a pluralidade de condutas.

Sobre a diminuição das penas pela
tentativa
, malgrado não tenha o CP estabelecido de forma objetiva os critérios para que o sentenciante diminua mais ou menos a pena, dentro dos parâmetros de 1/3 a 2/3, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminui a pena.

Na hipótese, não ignoro o cenário delitivo em que foram efetuados diversos disparos de armas de fogo em detrimento da vítima Pery, porém, esta, felizmente, não foi atingida por nenhum projétil e, quanto às demais vítimas, embora os réus chegaram a adentrar na área da residência, nada foi levado.

Assim, como não sobrevieram sequelas graves dos atos praticados pelos apelantes que exorbitem os tipos penais em referência, é razoável a diminuição pelo julgador em
2/3
, na forma como procedida na origem, a qual deve ser conservada.

O regime prisional deve ser mantido no inicial fechado, diante das penas estabelecidas acima de 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, revelando-se incogitável o abrandamento.

Por derradeiro, mantenho o afastamento da
condenação em reparação pelos danos causados
, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP, também cogitada pelo Ministério Público em suas razões recursais, primeiro, porque não foi requerida na denúncia; segundo, porque apesar de reconhecer que houve um prejuízo para as vítimas decorrentes dos inúmeros disparos efetuados nos veículos, tal fato não foi debatido no decorrer da instrução do processo, o que, no entanto, não impede que os ofendidos, posteriormente, postulem o ressarcimento dos prejuízos sofridos na esfera cível.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito, em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos do
Ministério Público
e dos apelantes I
ury Rodrigues de Arruda
e
Elton Soares dos Santos
, e dou
parcial provimento
ao apelo de
Willian Regis de Oliveira Santana
para, tão somente, afastar a valoração inidônea da circunstância judicial da personalidade na primeira fase dosimétrica e, por conseguinte, redimensionar a pena a ele aplicada ao patamar de 13 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020